Tribunal: TJDFT
Processo: 0713392-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da sua pretensão e, por conseguinte, resolveu o mérito da causa, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.
II. Não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, haja vista que o direito da parte autora, reconhecido na via administrativa, se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, como o caso em comento, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.
III. Nesse sentido, inclusive, já se manifestou esta Corte. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu que, se a administração reconhece uma dívida, mas não paga e nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem de prazo prescricional. Precedente: Acórdão n. 974081; 07082674120168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Dessa forma, forçoso concluir que o prazo prescricional permanece suspenso, não havendo que se falar em prescrição, sendo devido, portanto, o pagamento dos valores relativos ao acerto financeiro decorrente de diferença da gratificação de zona rural conforme reconhecido na seara administrativa.
V. Contudo, a condenação não deverá adotar as atualizações apresentadas na inicial, uma vez que deve ser fixada conforme o valor do débito que foi objeto de expresso reconhecimento administrativo naquela oportunidade – 12/12/2014, ou seja, R$ 9.474,74 (nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), sobre o qual deve incidir o índice de correção monetária IPCA-E. Isto porque, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, a declaração de inconstitucionalidade balizada no RE 870.947 pacificou o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice aplicável para a correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito.
VI. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença recorrida e julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor de R$ 9.474,74 (nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), que deve ser corrigido monetariamente, a partir de 12/12/2014 (data do reconhecimento administrativo), pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.